Tribunal: TJES
Processo: 5016965-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016965-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

AGRAVADO: ARACY MARIO ALVES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para busca de bens em nome dos executados, sob o fundamento de se tratar de mera reiteração de diligências.

2. A agravante sustenta que a medida é inédita em face de um dos executados e que, em relação ao outro, transcorreu lapso temporal superior a seis anos desde a última tentativa de penhora eletrônica, o que justifica a renovação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da consulta aos sistemas de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) é legítimo quando (i) a medida é inédita para um dos devedores e (ii) para o outro, a última tentativa ocorreu há lapso temporal razoável, sendo prescindível a comprovação de alteração na situação financeira dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois a busca de bens é inédita em relação a um dos executados, citado por edital recentemente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o decurso de prazo razoável autoriza a renovação da consulta aos sistemas de busca de ativos financeiros, sendo inexigível que o credor demonstre modificação na situação patrimonial do devedor.

6. A utilização das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, essenciais à efetividade da tutela jurisdicional executiva, prescinde do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor para localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. O transcurso de lapso temporal razoável justifica a reiteração do pedido de consulta a sistemas de busca de ativos do devedor, como o SISBAJUD, sendo desnecessária a demonstração de alteração em sua situação econômico-financeira. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências pelo credor."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.11.2015; STJ, REsp 1.809.328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA – EPP
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida pela agravante em face de
ARACY MARIO ALVES e LUCA MAESANI
, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para busca de bens em nome dos executados.

Em suas razões (id. 16359665), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois: (i) as medidas de busca patrimonial nunca foram realizadas em face do executado Luca Maesani, não se tratando de reiteração; (ii) em relação ao executado Aracy Mario Alves, a única tentativa de constrição (via BACENJUD) ocorreu em 2019, havendo transcorrido lapso temporal razoável que justifica nova consulta; e (iii) a negativa de utilização de ferramentas essenciais à execução viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em um processo que tramita desde 2012 sem êxito na satisfação do crédito.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Por meio da decisão de id. 16380337, este Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id. 16482750), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016965-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

AGRAVADO: ARACY MARIO ALVES, LUCA MAESANI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA – EPP
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida pela agravante em face de
ARACY MARIO ALVES e LUCA MAESANI
, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para busca de bens em nome dos executados.

Em suas razões (id. 16359665), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois: (i) as medidas de busca patrimonial nunca foram realizadas em face do executado Luca Maesani, não se tratando de reiteração; (ii) em relação ao executado Aracy Mario Alves, a única tentativa de constrição (via BACENJUD) ocorreu em 2019, havendo transcorrido lapso temporal razoável que justifica nova consulta; e (iii) a negativa de utilização de ferramentas essenciais à execução viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em um processo que tramita desde 2012 sem êxito na satisfação do crédito.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Por meio da decisão de id. 16380337, este Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id. 16482750), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de consulta e bloqueio de bens dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Já adianto que o recurso merece provimento.

A análise dos autos de origem revela que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar o pleito da exequente como mera reiteração.

Digo isso porque com relação ao executado LUCA MAESANI, o pedido de buscas patrimoniais é inédito. Este executado, após inúmeras tentativas de localização, foi citado por edital somente em 2024, não havendo nos autos registro de qualquer diligência constritiva anterior em seu desfavor.

Quanto ao executado ARACY MARIO ALVES, embora tenha havido uma tentativa de consulta via sistema BACENJUD (antecessor do SISBAJUD), tal diligência ocorreu em agosto de 2019, ou seja, há mais de 6 (seis) anos.

Ora, a dinâmica patrimonial não é estática, e a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o transcurso de prazo razoável autoriza a renovação da consulta aos sistemas de busca de ativos, sendo inexigível que o credor produza prova de alteração da situação financeira do devedor, informação que, via de regra, não lhe é acessível.

Nesse sentido:

“(...)
A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira.
” (STJ, AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 16/11/2015) (grifei).

Some-se a isso o fato de que as consultas via RENAJUD e INFOJUD, conforme alegado, nunca foram realizadas nos autos em desfavor de nenhum dos executados. A utilização desses sistemas, que constituem ferramentas postas à disposição do Judiciário para conferir efetividade às execuções, prescinde do esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo credor, conforme também já sedimentado pelo c. STJ:

“
os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Impor ao credor, em uma execução que se arrasta há mais de uma década e na qual os devedores foram localizados apenas por edital, a obrigação de apresentar
“indícios suficientes de alteração do cenário econômico-financeiro”
para só então deferir a primeira consulta de bens (no caso de Luca Maesani) ou a reiteração após longos anos (no caso de Aracy Mario Alves) é criar um óbice desarrazoado e contrário ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão agravada e, confirmando a tutela recursal deferida no id. 16380337, determinar que o d. juízo a quo promova as seguintes diligências:

a) A consulta e o bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, em nome dos executados ARACY MARIO ALVES e LUCA MAESANI, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), por prazo razoável a ser fixado pelo juízo;

b) A consulta ao sistema RENAJUD para busca de veículos registrados em nome dos executados, com a consequente anotação de restrição de transferência;

c) A requisição, via sistema INFOJUD, das últimas declarações de imposto de renda dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)